Tribunal: TJBA
Processo: 0505518-89.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505518-89.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIETA DOS SANTOS CARREGOSA

Advogado(s)
:
MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA, JOSE FERREIRA DUARTE NETO, RAFAELA LIMEIRA SOUZA, CAMILA REIS E SILVA

APELADO: ELIETE ALVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CLAUDIO SILVA MATOS

E
MENTA

Apelação Cível. Petição de herança extinta em virtude do reconhecimento da ocorrência de prescrição. A respeito do termo inicial do prazo prescricional em ações deste jaez, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema nº 1.200, é que ele seria a data de abertura da sucessão. Ainda que a apelante alegue que o termo inicial do prazo teria sido 2001, com o falecimento de MARIA DE JESUS, nota-se que o real intuito da demanda é questionar preterição em procedimento sucessório ocorrido com o falecimento de ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS CARREGOSA, haja vista em que foi apenas com a abertura deste inventário que teria se dado a ilícita transferência de imóvel do qual a acionante alega possuir quinhão. Conforme certidão de óbito aos autos acostada, o Sr. ORLANDO JOSÉ veio a falecer em 08/03/2011, sendo este o termo inicial do prazo prescricional, haja vista que foi neste momento que se deu a abertura da sucessão. Lado outro, sabe-se que pretensão aqui exercida tem prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme pacífica jurisprudência. Desse modo, vê-se que a ação poderia ter sido proposta até 08/03/2021. No entanto, o foi em 27/10/2016, não havendo que se falar em transcurso do prazo prescricional. Apelo provido para afastar a declaração de prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0505518-89.2016.8.05.0113
, em que figura como apelante
ANTONIETA DOS SANTOS CARREGOSA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento à apelação de
ANTONIETA DOS SANTOS CARREGOSA
.